Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONE SOARES PETRY - CPF: 030.277.821-77 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE GUELLI DE OLIVEIRA - CPF: 031.241.811-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001685-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONE SOARES PETRY

AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE GUELLI DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD – DECISÃO QUE CONDICIONA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO À PRÉVIA INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA A SER ATINGIDA PELA MEDIDA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL DA CONDICIONANTE IMPOSTA NA DECISÃO IMPUGNADA – VEDAÇÃO EXPRESSA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que condicione o deferimento da penhora via BacenJud à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pela medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001685-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONE SOARES PETRY

AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE GUELLI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIONE SOARES PETRY, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 7310-34.2015.811.0007, manejado em face de ANTONIO HENRIQUE GUELLI DE OLIVEIRA, condicionou o deferimento da penhora de ativos financeiros via BacenJud à prévia indicação, pela exequente, da conta bancária a ser objeto de constrição.

Para tanto, a agravante aduz que a legislação de regência não exige a prévia indicação da conta bancária sobre a qual recairá a medida constritiva, de maneira que a decisão impugnada é desprovida de respaldo legal e compromete, imotivadamente, a efetividade do processo de execução.

O pedido liminar de efeito foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001685-47.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Acerca da penhora on-line de ativos em nome do devedor o artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Fixadas essas premissas, a parte agravante comprovou a presença dos pressupostos da medida judicial postulada na hipótese.

É que, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que condicione o deferimento da penhora via BacenJud à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pela medida constritiva.

Acrescenta-se a isso a impossibilidade ou excessiva dificuldade de obter, por conta própria, as informações exigidas pelo Juízo
a quo
, uma vez que a credora não possui acesso irrestrito às atividades financeiras e às contas de depósito da parte executada, as quais, via de regra, são acessadas apenas por ordem judicial quando requestada por pessoa que não seja seu próprio titular.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA PELO SISTEMA BANCEJUD, CONDIONANDO O CUMPRIMENTO DA MEDIDA À INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DA PARTE EXECUTADA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DIANTE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DE SIGILO BANCÁRIO
– ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PENHORA QUE NÃO JUSTIFICA O SEU INDEFERIMENTO, BASTANDO A LIBERAÇÃO POSTERIOR E IMEDIATA DE EVENTUAL EXCESSO PENHORADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 854, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14a C.Cível - 0065026-60.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 30.03.2020)(gifei)

Em suma, por expressa disposição legal, cabe ao juiz fazê-lo, inclusive, sem dar ciência prévia ao devedor.

Por essas razões, deve ser reformada a decisão de base para deferir a penhora de ativos financeiros sem qualquer ressalva quanto a indicação de conta bancária específica em nome do devedor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a penhora de ativos financeiros independentemente de prévia indicação da conta bancária a ser atingida pela medida, observado o disposto no art. 854 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020